Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO No 12.790/2025. ART. 9o, XV. CRIME DE ESTELIONATO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA AFASTADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto no 12.790/2025, em razão da ausência de reparação do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal são suficientes para presumir a incapacidade econômica do apenado, nos termos do art. 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025; e (ii) estabelecer se o indulto previsto no art. 9o, XV, do referido decreto é aplicável a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto constitui causa de extinção da punibilidade prevista no art. 84 da Constituição Federal e no art. 107 do Código Penal, devendo seus requisitos ser interpretados estritamente, conforme os termos do decreto presidencial.
2. O art. 9o, XV, do Decreto no 12.790/2025 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano até 25 de dezembro de 2025, excetuada a hipótese de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o.
3. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
4. A ausência de qualquer comprovação de reparação dos danos materiais fixados na sentença afasta o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.790/2025.
5. Os incisos VII e IX do art. 9o do Decreto no 12.790/2025 mencionam expressamente a possibilidade de concessão de indulto a penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, circunstância não contemplada no inciso XV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025 é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do apenado. 2. O indulto do art. 9o, XV, do Decreto no 12.790/2025 não se aplica a condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, diante da ausência de previsão expressa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84; CP, arts. 107 e 171, § 4o; Decreto no 12.790/2025, arts. 9o, incisos VII, IX e XV, e 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.124.043/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025;
STJ, AgRg no HC 845.986/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025;
TJDFT, Acórdão 2085262, 0751403-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão 2017255, 0718725-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025.